Tribunal: TJDFT
Processo: 0745018-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745018-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDUARDA MORAES CHACON APELADAS: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Eduarda Moraes Chacon contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar de inovação recursal, conheceu parcialmente o recurso e, nessa parte, negou provimento (ID no 63030013). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO